Tribunal: STF
Processo: HC 80177
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MILITAR. ATO LIBIDINOSO. ART. 235
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTES DA CORTE.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido
da aplicação à Justiça Militar da Lei nº 9.099/95.
A Lei nº 9.839, de 27.09.99, que acrescentou o art. 90-A à
Lei nº 9.099/95 e afastou a aplicação das suas disposições no âmbito
da Justiça Militar, embora consubstancie disposição processual, tem
efeitos de direito material, na medida em que obsta a aplicação de
normas despenalizadoras de caráter preponderantemente penal.
Tratando-se de condenação anterior à referida lei, seus efeitos não
podem prejudicar o réu.
Habeas corpus deferido para assegurar ao paciente a
aplicação do benefício legal previsto na Lei nº 9.099/95.